Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei n. 14.132/2021 revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e incluiu o artigo 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisado, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a abolitio criminis.
2. Praticadas condutas de perturbação da tranquilidade, reiteradamente, não se fala em abolitio criminis, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da perseguição perpetrada pelo réu contra a vítima, inviável o acolhimento do pleito de absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.
4. Recurso conhecido e desprovido.